Tribunal: CARF
Processo: 10480.720158/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720158/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.794 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
PAPERPLAY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
ATIVIDADE DE REVENDA DE CARTÕES TELEFÔNICOS. BASE DE
CÁLCULO DO SIMPLES
Nas operações de venda de cartões telefônicos, integra a receita tributável, para
fins de apuração dos tributos devidos pelo Simples, a totalidade dos valores
percebidos dos consumidores finais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para exonerar parte da exigência tributária, de acordo com o quantificado
no Relatório de Diligência Fiscal, adicionando-se ainda a exclusão de depósitos justificados de
R$ 261.257,50 (R$ 91.257,50 + R$ 170.000,00). Os Conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque e Bárbara Melo Carneiro acompanharam o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente), Allan Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator), Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior,
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada, lavraram-se autos de infração
formalizando a exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720158/2010-88
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720158/2010-88

– Cofins, do Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para a Seguridade Social INSS,
através dos quais se constituiu crédito tributário, referente a períodos de apuração compreendidos
no ano-calendário de 2005, no valor total de R$ 2.035.330,39, incluídos multas proporcional e
isolada e juros de mora.
Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fl. 1243).
(...)
2. No lançamento referente ao IRPJ SIMPLES (fls. 17/18), encontra-se registrada a
seguinte infração, ao final tipificada: “001 – OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS”. A aplicação da multa isolada se deu pela falta
de comunicação obrigatória da exclusão da empresa do regime simplificado de
pagamento de tributos federais, considerada a receita bruta auferida no ano-calendário
da autuação (fls. 52/54).
3. No Relatório de Fiscalização de fls. 58/67, a autoridade autuante consignou, em
síntese, dentre outras informações concernentes ao procedimento fiscal:
3.1. A receita bruta declarada na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – DSPJ
(R$ 496.050,00) e no Livro Caixa é bem inferior aos valores movimentados nas contas-
correntes mantidas pela contribuinte no ano-calendário de 2005 (os créditos em conta
totalizaram R$ 24.157.012,60), obtidos através de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF endereçada aos bancos;
3.2. Intimada a comprovar a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, a
contribuinte informou que atua como distribuidora de uma operadora de telefonia
móvel, daí que do total dos valores creditados em suas contas apenas 1% (um por cento)
lhe pertenceria, pois o restante seria repassado à operadora;
3.3. A contribuinte entregou notas fiscais emitidas pela TELEMAR para a
PAPERPLAY, bem como cópia do Contrato de Comercialização de cartões telefônicos
com a TELEMAR S/A e a TNL S/A e comprovantes de depósitos. Analisada a
documentação para identificar os valores repassados pela contribuinte às empresas
citadas, constatou-se não haver como identificar os valores das notas fiscais emitidas
dentre os débitos registrados nos extratos bancários. Foi possível considerar apenas os
valores dos pagamentos feitos em cheques para as empresas de telefonia como redutores
dos valores relativos aos créditos bancários que compõem a receita bruta da
contribuinte. Novamente intimada a comprovar os depósitos feitos às operadoras, a
contribuinte entregou cópias de cheques referentes aos valores repassados (a autoridade
autuante passa a reproduzir tabela na qual especificados, dentre outras informações, os
valores considerados como redutores daqueles creditados nas contas-correntes da
contribuinte, identificados na coluna “Dep. Identif.”);
3.4. Aplicou-se multa de ofício isolada, que foi calculada no percentual de 10% (dez por
cento) dos tributos devidos no mês anterior ao início dos efeitos da exclusão.
4. Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, impugnação ao lançamento
(fls. 1046/1054), através da qual requer a sua improcedência, com base nos seguintes
argumentos:
4.1. Prestou serviços às operadores de telefonia fixa e móvel para distribuir cartões de
indutivos (pré-pagos), com valores e minutagem estabelecidos pelas próprias
operadoras, pelo que serviu apenas de veículo para a entrega dos créditos e o
recebimento do preço. Na condição de mero distribuidor dos cartões indutivos e pré-
pagos, todo o montante resultante da prestação de serviços de distribuição e cobrança
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720158/2010-88

foi depositado nas contas bancárias da PAPERPLAY, sendo tais valores repassados às
operadoras conforme constatou parcialmente a fiscalização;
4.2. Solicitou ao Banco do Brasil o fornecimento das cópias dos cheques e demais
comprovantes de transferência de valores para as operadoras de telefonia. Ocorre que,
após o prazo determinado pelo banco (sessenta dias), forneceram-se cópias de cheques
no montante de R$ 14.839.359,15, valor que foi excluído pela fiscalização, faltando,
assim, a comprovação de pagamento ou transferência no valor de R$ 8.879.341,99. No
entanto, depois do encerramento da fiscalização, o banco forneceu o restante dos
documentos comprobatórios das referidas remessas (compensação de cheques e
transferências de valores) para as contas das operadoras, fato que se comprova através
da juntada de extratos mensais, declaração do banco e cópias dos cheques;
4.3. Há uma divergência na movimentação financeira do mês de agosto de 2005 no
valor de R$ 474.963,00 (no relatório, R$ 2.806.035,50; o somatório dos depósitos
alcança R$ 2.331.072,50), a qual se refere a crédito de estorno de aplicação da
titularidade do mesmo correntista, de forma que os valores estornados de conta de
aplicação foram computados duas vezes (na entrada e no estorno);
4.4. O somatório dos números analisados indica que 98,11% dos valores da
movimentação financeira foram transferidos para as operadoras. O valor “movimentado
pelo Contribuinte” monta apenas R$ 455.886,97, que deve ser tributado pelo Simples.
5. Por fim, requer que “as notificações objeto da vertente impugnação” sejam
encaminhadas diretamente aos advogados que a subscreverem ou através de endereço
eletrônico que fornece.
É o relatório.
A decisão recorrida (e-fl. 1243) julgou improcedente a impugnação, para manter
integralmente os tributos exigidos no lançamento. Entendeu que os valores das vendas realizadas
aos consumidores finais devem constituir parte integrante da receita bruta, para efeito de
determinação dos tributos estimados com base no regime simplificado
Cientificado em 24/02/2012 (e-fl. 1256), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1258 e ss), de 23/03/2012, em que requer:

Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720158/2010-88

A 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF converteu o julgamento
em diligência, através da resolução n. 1201000.632/2019 (e-fls. 1299 e ss), solicitando o retorno
dos autos à unidade de origem, a fim de que emitisse um Relatório Conclusivo sobre as
informações e os documentos anexados na impugnação administrativa e no recurso voluntário,
especialmente, quanto ao valor residual de R$ 8.861.766,48, utilizando o mesmo critério do
Termo de Verificação Fiscal, incluindo a análise comparativa da movimentação financeira
(crédito e débito).
A Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 1313 e ss)
em que concluiu que “dentro do valor de R$ 8.639.817,92 apenas parte dele consideramos como
transferências ou depósitos para às concessionárias de telefonia Telemar Norte Leste S/A e TNL
PCS S/A. O restante se trata de débitos em suas contas que não seriam valores de repasses
redutores de receitas”:
(...)
Diante das constatações acima, caso o CARF decida por aceitar que os valores
apresentados pelo contribuinte após o final da Fiscalização reduzam os valores lançados
de receita não declarada, concluímos que dos R$ 8.861.766,48, inicialmente solicitados
no recurso voluntário, apenas R$ 6.921.474,18 poderiam ser considerados.
Cientificado do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 1313 e ss), o Recorrente
apresentou Manifestação (e-fls. 1322 e ss) em que solicita a exclusão adicional (ao sugerido no
Relatório de Diligência) de R$ 636.041,20 (seiscentos e trinta e seis mil, quarenta e um reais e
vinte centavos), dado ao fato de que esse montante teria sido utilizado para compensação de
cheques e de transferências em favor dos SACADOS às Operadoras de telefonia TELEMAR e
TNL PCS S/A, ressaltando que naquele oportunidade não disponibilizava dos referidos
comprovantes físicos.

Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720158/2010-88

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Conforme disposto no art. 5o da Lei 9.317/96, a base de cálculo dos tributos
recolhidos mensalmente pelo regime de apuração do Simples Federal constituía o resultado da
aplicação de um determinado percentual sobre a receita bruta auferida no mês. No caso presente,
a Recorrente figurou como adquirente de cartões telefônicos, conforme atestado nos contratos
celebrados com as operadoras de telefonia, de modo que os valores das vendas realizadas aos
consumidores finais devem constituir parte integrante da receita bruta, para efeito de
determinação dos tributos estimados com base no Simples federal. No mesmo sentido a decisão
recorrida:
(...)
11. No caso ora em debate, a impugnante firmou Contrato de Credenciamento para
Comercialização de Cartões com a TELEMAR S/A e a TNL S/A, através do
instrumento de fls. 327/344, cujo objeto, expressamente previsto no item 1.1 de sua
Cláusula Primeira, constitui “a transação comercial, de compra pela CREDENCIADA
(a própria impugnante), e venda, pelas CONTRATANTES (TELEMAR S/A e TNL S/A),
dos Cartões Telefônicos na modalidade à vista”. No item 3.1.2 da Cláusula Terceira, a
CREDENCIADA assume, dentre outras obrigações, a de “Comprar Cartões Telefônicos
Indutivos somente das CONTRANTES, obrigando-se a envidar todos os esforços para
vender a todos os PDVs existentes no território de sua responsabilidade, conforme
acordado entre as partes” (destaques do original).
12. Destarte, à vista do instrumento colacionado aos autos, a condição da impugnante de
adquirente dos cartões indutivos está fora de qualquer dúvida comprovada no contrato
celebrado com as operadoras de telefonia, de modo que os valores das vendas realizadas
aos consumidores finais devem constituir parte integrante da receita bruta, para efeito de
determinação dos tributos estimados com base no regime simplificado, não somente os
valores calculados com base nos percentuais fixados no Anexo V do contrato (fls.
343/344).
13. Ao que tudo indica, a situação em que figura a impugnante, a par de lamentável,
parece fruto do desconhecimento da lei ou da falta de orientação. Como se sabe,
naquelas atividades empresariais em que a margem de lucro é bastante reduzida,
constitui equívoco optar pelo regime simplificado. Infelizmente, embora pareça ser esta
a hipótese, não cabia à fiscalização outra alternativa, que não a de cobrar os tributos
devidos pela sistemática de apuração a que correspondia a opção realizada pela própria
impugnante, embora caiba aqui uma consideração adicional: a meu juízo, não poderia
ter excluído, da base de cálculo dos tributos devidos, os valores que foram pagos às
operadoras de telefonia, porquanto sem dúvida integram, como se demonstrou, a receita
bruta auferida pela impugnante.
14. Por adotar idêntico entendimento, cabe transcrever, por oportuno, os seguintes
fragmentos da Solução de Consulta SRRF/2a RF/Disit n.o 36, de 05/04/2004, que,
sublinhe-se, sustenta a mesma solução alvitrada na Decisão SRRF/7a RF/Disit n.o 35, de
09/02/2000, e na Decisão SRRF/4a RF/Disit n.o 70, de 28/12/2000. Ad litteram:
(...)
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720158/2010-88

8. No caso ora oferecido, muito embora a margem de lucro operacional seja um
percentual preestabelecido, a receita da consulente é composta pela totalidade
dos valores recebidos dos consumidores. A consulente, quanto à circulação dos
cartões – fonte das receitas em estudo –, não é uma consignatária ou
procuradora da concessionária. A interessada os adquire, tornando-os seus, e os
revende por conta própria. Entre a consulente e a concessionária existe típico
contrato de compra e venda dos cartões, o mesmo acontecendo entre a
consulente e seus clientes.(g.n.)
9. Ao receber os valores de seus clientes, a consulente não o faz em nome ou por
conta de outrem, mas sim em nome e por conta próprios. A receita é, na
integridade, sua, muito embora o lucro da operação signifique apenas uma
fração do valor recebido, o que, aliás, acontece com praticamente todas as
atividades, sejam comerciais, sejam civis.
Adicione-se que o artigo 18 da Lei no 9.317/1996 preceitua que "aplicam-se à
microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções de omissão de receita existentes
nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata esta Lei, desde que
apuráveis com base nos livros e documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas
jurídicas”. Logo, a presunção relativa de omissão de receita é extensível à Recorrente.
Porém, concordo com o disposto na Resolução CARF, de que o procedimento
mencionado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 63 a 65), implica na exclusão da movimentação
financeira atribuída à TELEMAR S/A e TNL S/A, para efeito de aplicação do disposto no art. 42
da lei 9.430/96.
Desta forma, há de se excluir dos depósitos considerados como omissão de
receitas (do valor remanescente de R$ 8.639.817,92) os indicados no Relatório de Diligência
Fiscal (e-fls. 1313 e ss) como transferências ou depósitos para às concessionárias de telefonia
Telemar Norte Leste S/A e TNL PCS S/A, no montante de R$ 6.921.474,18. Adiciono que dos
valores que compõe o pedido de exclusão adicional solicitada na Manifestação (e-fls. 1322 e ss
de R$ 636.041,20), a transferência de R$ 91.257,50, de 19/09/2005 e o cheque de R$
170.000,00, de 25/08/2005 (e-fls. 1343 e 1346) evidenciam que tratam-se de repasses às
concessionárias ainda não considerados, devendo também serem excluídos. O depósito à
Telemar, no montante de R$ 374.783,70 já tinha sido considerado como justificativa dos
depósitos nas contas do Recorrente (e-fl. 355). O restante se trata de débitos em suas contas que
não seriam valores de repasses redutores de receitas.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, de acordo
com o quantificado no Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 1313 e ss), e adicionando-se ainda a
exclusão de depósitos justificados de R$ 261.257,50 (R$ 91.257,50 + R$ 170.000,00).
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.794 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720158/2010-88

Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital